Tribunal: TJPA
Processo: 0069506-90.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0069506-90.2015.8.14.0028
APELANTE: SOLINEI MOREIRA AZEVEDO

APELADO: FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PREPARO. AUSÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADOR ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. TENTATIVAS DE LOCALIZAR O RÉU NÃO ESGOTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar. O Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte Especial, em privilégio do contraditório e da ampla defesa, já pacificou a interpretação de que a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, está dispensada do pagamento do preparo (EAREsp 978.895/SP).

2. A citação por edital deve ser deferida depois de esgotadas as tentativas de localizar o réu, inclusive requisitando o seu endereço nos cadastros de Órgãos Públicos e Concessionárias de Serviços Públicos. Artigo 256, §3º, do CPC e precedente do STJ.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença, à unanimidade .

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, na qualidade de curadora especial da ré, SOLINEI MOREIRA AZEVEDO, nos autos de ação de interdito proibitório que lhe move FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor.

Na exordial (ID 2314637), alega o autor, ora apelado, que detém a posse de um lote/imóvel localizado na Trav. Vila Lobos, Quadra 74, Lote 02, bairro da Paz, cidade de Marabá, desde janeiro de 2010; que em meados do mês de setembro de 2015, a ré passou a reivindicar a posse do mesmo imóvel, inclusive com ameaças de destruir a casa ali construída. Decorrido um tempo, a ameaça se concretizou e a requerida destruiu paredes, portas e janelas da casa. Requereu a proteção possessória e a condenação em perdas e danos causados ao imóvel.

A liminar requerida foi deferida para determinar que a ré “se abstenha da pratica de qualquer ato que possa dificultar, impedir, obstaculizar, turbar, esbulhar ou ainda molestar de qualquer forma a posse do requerente sobre o imóvel”.

Expedido o mandado de citação, a requerida não foi encontrada no endereço indicado, porém o oficial de justiça conseguiu contato telefônico com ela, momento no qual ela se negou a indicar seu paradeiro para receber a citação e intimação dos demais atos processuais (ID 2314639, fl. 47 dos autos físicos).

O autor requereu, então, a citação por edital. O pedido foi deferido pelo juízo “a quo”.

Publicado o edital e sem manifestação da ré, o juízo nomeou a Defensoria Pública curadora especial.

Nessa condição, a Defensoria Pública apresentou defesa (ID 2314641) alegando a nulidade da citação por edital e contestação pro negativa geral dos fatos.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 2314643) para, reconhecer válida a citação por edital ante a recusa da requerida em fornecer o seu endereço e, no mérito, reconhecer a sua conduta abusiva e julgar procedente o pedido de proteção possessória, além de lhe condenar a pagar os danos materiais causados.

Inconformada, a Curadoria Especial apresentou apelação (ID 2314645) reafirmando a nulidade da citação por edital tendo em vista que não foram esgotadas todas as tentativas de localização da ré.

Contrarrazões do apelado (ID 2314647) alegando, preliminarmente, a ausência de preparo do recurso, e requerendo a confirmação da sentença proferida.

Coube-me o feito pro distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de junho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Preliminar de ausência de preparo.

O apelado apresentou em contrarrazões de apelação alegação de que o recurso está deserto. Aduz que, mesmo sob o patrocínio da Defensoria Pública na condição de Curador Especial, não houve pedido expresso de gratuidade de justiça.

A preliminar deve ser rejeitada.

O Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte Especial, em privilégio do contraditório e da ampla defesa, já pacificou a interpretação de que a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, está dispensada do pagamento do preparo. Eis o aresto:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.

2. Embargos de divergência providos.

(EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 04/02/2019)

Portanto, satisfeito o requisito do preparo e demais pressupostos do recurso, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Mérito.

No mérito do recurso, a apelante defende que a citação por edital que levou à revelia da requerida deve ser considerada nula, pois foi determinada sem esgotar as tentativas de localizá-la.

Na dinâmica dos atos processuais, o oficial de justiça não encontrou a ré no endereço indicado na petição inicial, entretanto, conseguiu seu número de telefone. Ao falar com a Sra. Solinei e explicar a ela que necessitava encontrá-la para lhe dar conhecimento da ação, a requerida teria dito que procuraria um advogado e encerrou a ligação.

Após, o autor pediu a citação por edital e o juízo, por entender que era ignorado o local onde encontrar o citando (artigo 256, II, do CPC) deferiu o pedido.

Ocorre que o §3º, do mesmo artigo 256, prevê:

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

O STJ, já possui interpretação literal do dispositivo, exigindo que sejam esgotadas as tentativas de localizar o réu, através de requisição do seu endereço aos órgãos públicos e concessionárias de serviço público:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019)

Portanto, é dever do magistrado, mesmo de ofício, determinar a busca do endereço do réu, nos cadastros disponíveis, antes de determinar a citação por edital

Assim, sem o cumprimento da norma disposta no artigo 256, §3º, do CPC, impõe-se a nulidade da citação por edital, devendo os autos retornarem para cumprimento das medidas de direito.

Dispositivo.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar nula a citação por edital e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para observar as normas atinentes a citação do réu.

É como voto.

Belém, 30/06/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2020